Tribunal: TJDFT
Processo: 0725834-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725834-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ISABEL CRISTINA HILGERT RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PLANO DE BENEFÍCIOS. MIGRAÇÃO. REVISÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o ato judicial recorrido, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC, analisou expressamente a matéria e as alegações em discussão nos autos, relativas à possibilidade de revisão de valor referente à aposentadoria complementar percebida pela ora apelante. Preliminar suscitada no recurso rejeitada. 2. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra a Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de revisão de valor referente à aposentadoria complementar percebida pela ora apelante, mediante “correção monetária das parcelas do REG/REPLAN do período de 01/09/1995 a 31/08/2001, bem como os reflexos legais, e a correção da reserva matemática, vinculada à empresa empregadora por meio do pacto laboral, com a consequente redução do valor estabelecido para recomposição da reserva matemática”. 3. Registre-se que é fato incontroverso nos autos que a autora, empregada pública aposentada dos quadros da Caixa Econômica Federal, era, inicialmente, beneficiária de plano de previdência privada fornecido pela Funcef denominado “REG/REPLAN”, e, em 31/8/2006, migrou para novo plano nomeado “REG/REGPLAN SALDADO”, conforme termo de adesão apresentado aos autos. 4. Na espécie, a ora apelante pretende a aplicação de índices inflacionários ao seu benefício de aposentadoria suplementar, com a finalidade de "recuperação de perdas" em função da não aplicação do INPC no período de 1/9/1995 a 31/8/2001. Essa possibilidade de revisão, segundo alegado pela recorrente, decorreria da Portaria n. 2.610, de 7/11/2008, editada pela Secretaria de Previdência Complementar. 5. Entretanto, ao analisar os termos da mencionada Portaria, constata-se que esse ato limitou-se a autorizar a alteração no regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN, administrado pela apelada, não havendo assunção de obrigação, pela entidade de previdência complementar, quanto à recuperação de perdas inflacionárias referentes a qualquer período. 6. Diversamente do consignado no apelo, as disposições da Portaria n. 2.610, de 7/11/2008, editada pela Secretaria de Previdência Complementar, não denotam que a entidade de previdência complementar tenha sido obrigada a promover a recuperação de perdas inflacionárias, mas apenas regulamenta a formação de fundo para revisão do benefício pago aos beneficiários, mediante a observância estrita dos termos da meta atuarial. 7. Observa-se que o reajuste pleiteado pela apelante está condicionado à constituição de um fundo que irá abarcar eventual percentual do resultado financeiro excedente, por parte da entidade de previdência complementar, em relação à meta atuarial. Dessa forma, a revisão dos benefícios está sujeita ao implemento de certas condições previstas no mencionado dispositivo regulamentar, não sendo possível a pretendida revisão judicial, nos termos vindicados pela apelante. 8. Para além disso, no período em que a beneficiária postula a recuperação das alegadas perdas inflacionárias (entre 1995 e 2001), é forçoso reconhecer que esta se encontrava, à época, vinculada às regras e condições de reajustes relativos a outro plano previdenciário, razão pela qual não poderia pretender esse direito com base nas regras de novo plano a que voluntariamente aderiu. 9. Confira-se, no ponto, a clara lição do c. STJ: "Na hipótese de migração de plano de benefícios de previdência privada, é inviável a aplicação de regras do regulamento primitivo, devendo ser observada a sistemática de cálculo prevista no novo regulamento, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1405094/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021). 10. Se inexiste amparo legal ou regulamentar para a revisão do benefício de aposentadoria complementar da parte autora, ora apelante, devem ser resguardados os termos do regulamento de benefícios firmado entre as partes, afigurando-se escorreita a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. 11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porque deveria: a) implantar o reajuste integral da inflação do período de 1o/9/1995 a 31/8/2001 no percentual de 49,15% (quarenta e nove vírgula quinze por cento) no seu benefício de aposentadoria complementar; b) pagar a correção desde a concessão do benefício saldado, inclusive sobre o 13o (décimo terceiro) salário, mediante correção monetária acrescidos dos juros legais remuneratórios e moratórios desde a citação no percentual de 1% (um por cento) ao mês, ante o caráter alimentar da prestação; c) implantar o reajuste integral da inflação no período e no percentual supracitados no montante de sua reserva matemática, além de pagar a diferença de aposentadoria. Em contrarrazões, a FUNCEF requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito". (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 421 e 422, ambos do CCB. Com efeito, a Corte Superior também entende que, verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MIGRAÇÃO. CONCESSÃO DE REAJUSTES PREVISTOS EM PLANO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na hipótese de migração de plano de benefícios de previdência privada, é inviável a aplicação de regras do regulamento primitivo, devendo ser observada a sistemática de cálculo prevista no novo regulamento, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual. Precedentes. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior consolidou o entendimento de que "Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo" (Recurso Especial Repetitivo no 1.425.326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 1o/08/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1405094/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 23/2/2021). Assim, “a conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1358158/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 11/6/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela FUNCEF com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015